Tribunal: STF
Processo: RE 1548120
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 94, fls. 1-2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS DE CONFIRMAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR INCONTINENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência atual trilhada por ambas Cortes de Sobreposição, para a consecução da busca pessoal e domiciliar, despida de mandado judicial, no bojo de crimes permanentes, exigese a presença da fundada suspeita (justa causa), lastreada num Juízo prévio de probabilidade, justificada objetivamente – e não com esteio em mero tirocínio policial, em vedada hipótese de prospecção probatória (fishing expedition) – com base em circunstâncias do caso concreto, aptas a autorizar a legitimada atuação policial. 2. É cediço que a descoberta eventual ou fortuita, a posteriori, de objetos ilícitos em poder do agente, em situação de flagrância, mas apenas revelada durante o curso da diligência, rotineiramente fruto de valoração isolada de denúncias anônimas e intuições subjetivas policiais, não convalida o procedimento realizado, tampouco o mosaico probatório dele decorrente, nos moldes dos arts. 157, § 1º, 563 e 564, IV, todos do CPP. 3. Na espécie, pelo que delineado no acórdão recorrido, depreende-se que os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando, após receberem denúncia anônima, procederam a busca pessoal no indivíduo, ocasião em que apreenderam pequena quantidade de drogas. Na sequência, após o flagrante, os policiais resolveram adentrar em residência, onde novas buscas resultaram na apreensão de mais entorpecentes. 4. Tal delineamento processual não saneia o eivado procedimento de busca pessoal e, por corolário, pelo nexo probatório subjacente, o contaminado ingresso domiciliar realizado pelos agentes posteriormente, bem como demais elementos de convicção decorrentes. 5. Ainda que se possa admitir que a busca pessoal seja realizada após o recebimento da chamada denúncia anônima especificada, é necessário, nessas situações, que os agentes policiais realizem diligências mínimas para averiguar da idoneidade das informações, tais como a simples realização de breve campana para verificação de eventual atividade suspeita, o que sequer foi descrito na denúncia ou evidenciado pelas instâncias ordinárias. 6. Assentou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de droga em via pública, per se, não autoriza a realização de busca domiciliar. Precedentes. 7. Neste cenário, ratifica-se a declaração de nulidade do feito e, por consectário lógico, por não remanescerem provas hábeis (independentes e lícitas) a manter a desidratada persecução criminal em tela, a absolvição do (ora) agravado, na forma do art. 386, VII, do CPP. 8. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, ANILDO SOUZA DE ANDRADE, foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 (Doc. 12).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 2-3):



    1° Fato: 



    No dia 03 de maio de 2013, por volta das 20h3Omin, na Avenida Demétrio Niederauer, 331, bairro Pioneiro, em Caxias do Sul, o denunciado Anildo Souza de Andrade trazia consigo, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (dois) tubos plásticos, contendo, um deles, 08 (oito) buchinhas de cocaína, pesando, aproximadamente cinco gramas, e o outro contendo 08 (oito) buchinhas de cocaína, com peso de dois gramas; e tinha em depósito 01 (um) bucha de cocaína pesando cerca de 96,27 gramas e 01 (uma) bucha de cocaína com peso aproximado de 80,15 gramas; substância essa entorpecente, determinadora de dependência física e psíquica, consoante laudo preliminar das fls. 09-10 do inquérito policial incluso. 



    Na oportunidade, policiais militares deslocaram-se até o endereço acima mencionado, em razão do recebimento de informação anônima dando conta da comercialização de entorpecentes na residência. Lá chegando, o denunciado encontrava-se no local, tendo, em seu poder, dois potes plásticos com oito buchinhas de cocaína em cada um, todas embaladas e prontas para venda, além de certa quantia em dinheiro e um revólver municiado, os quais foram localizados e apreendidos, ao ser submetido à revista pessoal. 



    Na sequência, os PMs revistaram o interior da moradia, localizando, dentro de um roupeiro, no quarto do denunciado, as demais buchas de cocaína antes mencionadas, ainda sem fracionamento, e uma balança de precisão. 



    O denunciado é reincidente, conforme atesta a certidão de antecedentes de fls. 



    2° Fato: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado Anildo Souza de Andrade portava arma de fogo, espécie revólver, marca Taurus, calibre 38, número de série 1533237, it Z431, de uso permitido, municiado com cinco cartuchos intactos de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Na ocasião, o denunciado portava, na cintura, sem qualquer autorização legal ou regulamentar, o revólver acima referido, municiado, de uso permitido, quando foi abordado por policiais militares. Ainda, em poder de Anildo foi localizado o entorpecente mencionado no primeiro fato narrado. 



    O denunciado é reincidente, conforme atesta a certidão de antecedentes de fls. 



    Assim agindo, o denunciado Anildo Souza de Andrade incorreu nas sanções do art. 33, "caput", da Lei n° 11.343/06; e do art. 14, "caput", da Lei n.° 10.826/03, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, com a incidência da agravante definida no art. 61, I, do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença (Doc. 23).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (Doc. 37).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não conheceu do recurso (Doc. 45).



    ANILDO interpôs Agravo ao STJ, tendo o Ministro Otávio de Almeida Toledo conhecido “do agravo para dar provimento ao recurso especial e absolver o recorrente Anildo Souza de Andrade, nos termos do art. 386, inciso II, do Código Penal” (Doc. 71, fl. 8).



    O Ministério Público Federal recorreu da decisão, tendo a Sexta Turma do STJ negado provimento ao agravo regimental (Doc. 94).



    Inconformado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta aos artigos 5º, inciso X, e 144, § 5º, da Constituição Federal (Doc. 108).



    Nas razões recursais, afirma que “conforme entendimento consolidado no âmbito da Corte Suprema, a realização de busca pessoal, por importar em interferência no direito à intimidade, reclama a presença de fundadas suspeitas, que devem estar externadas previamente à ação policial, por meio de aferição objetiva, que indiquem a posse de objeto constitutivo de corpo de delito”(Doc. 108, fl. 6).



    Enfatiza que “não há qualquer ilegalidade quando a busca pessoal é precedida de denúncia anônima especificada, com a devida descrição e individualização do suspeito, conferindo sentido e a devida orientação à ação policial”(Doc. 108, fl. 6).



    Destaca que “[a] função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência” (Doc. 108, fls. 8-9). 



    Aponta que “a Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.538, consolidou a compreensão de que as normas constitucionais relacionadas à segurança pública são de observância regular pelo Estado, o qual tem o dever de prestá-la de forma eficiente para garantir direitos fundamentais” (Doc. 108, fl. 9).



    Segundo diz, “de forma alguma se mostra razoável deixar de dar proteção aos interesses de todo o grupo social na apuração de delitos graves, como o é o tráfico de drogas, o qual, não se discute, fomenta toda a sorte de malefícios à sociedade, servindo de esteio, inclusive, à prática de outros crimes também graves (furtos, roubos, latrocínios homicídios, etc.). Seria caso, portanto, de se prestigiarem os princípios da segurança e da ordem pública7 e não aqueles que poderiam ser invocados ao reconhecimento da ilicitude da prova legal obtida” (Doc. 108, fl. 9).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que “seja reformado o acórdão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para reestabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal nº 70084575505”(Doc. 108, fl. 13). 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante os policiais tenham recebido a informação acerca da traficância na residência do réu, tal fato não constituiria fundamento hábil a permitir o ingresso em seu domicílio.



    Por oportuno, transcrevo trecho da sentença que condenou o ora recorrido (Doc. 12, fls. 4-5):



    Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da prova por invasão de domicílio, adianto que não merece prosperar.



    Pois, não há ilegalidade no ingresso forçado em imóvel havendo suspeita de prática de ilícito, especialmente quando comprovada através de apreensão de entorpecentes no local e materiais próprios ao tráfico como balança de precisão.



    Tratando-se de crime de natureza permanente, o tráfico na modalidade guardar ou armazenar, estava sendo executado, a justificar o ingresso dos policiais no imóvel, ainda que de modo forçado.



    [...]



    Por tais razões, vai afastada a preliminar.



    Cito, também, trecho do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual, na oportunidade, manteve a condenação do réu (Doc. 23, fls. 7-8):



    […]



    Quanto à ilicitude da prova ante a violação de domicílio



    Não há ilegalidade no ingresso forçado em imóvel havendo suspeita de prática de ilícito, especialmente quando comprovada através de apreensão de entorpecentes no local e materiais próprios ao tráfico, como balança de precisão.



    O contexto probatório não deixa margem de dúvidas acerca da responsabilidade penal do acusado.



    Tratando-se de crime de natureza permanente, o tráfico na modalidade guardar ou armazenar estava sendo executado, a justificar o ingresso dos policiais no imóvel, ainda que de modo forçado.



    Os depoimentos dos policiais foram firmes no sentido de que a abordagem do acusado ocorreu na frente da sua residência — os agentes avistaram o réu usando as mesmas roupas que foram repassadas pela denúncia anônima com relação ao suposto traficante — e o ingresso no local se deu após o aviso para sua esposa trancar a residência.



    A tese defensiva de que a abordagem ocorreu no interior da residência não encontra respaldo. De mais a mais, os depoimentos do condutor e das demais testemunhas no auto de prisão em flagrante não deixam dúvidas de que o ingresso no imóvel se deu logo após a abordagem na frente da casa.



    Registra-se igualmente que as testemunhas de defesa prestaram versões conflitantes entre si, pois enquanto Elíbio disse que não viu os policiais arrombarem o portão da casa do acusado, Adelmar refere que este foi arrombado.



    Pelos dados mencionados, não há inviolabilidade de domicílio por parte dos policiais militares, em razão da situação de flagrância em que se encontrava o réu, cabendo salientar que naquela hipótese era desnecessária a expedição de mandado de busca e apreensão para adentrar na habitação do acusado.



    Cuidando-se de delito de tráfico de entorpecentes, que é crime permanente e cujo momento consumativo se prolonga no tempo, está presente, a todo o momento, o estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em violação ao direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, garantido pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Logo, não tendo havido invasão de domicílio, vai afastada a preliminar arguida. Em decorrência, a alegada obtenção de provas de maneira ilícita sugerida pelo recorrido não se confirma.



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça, por contrariar o entendimento desta CORTE, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje. 3/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Registro que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517, Dje 28/11/2024, e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.” 



    Recentemente, o Plenário desta CORTE SUPREMA também julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1472570/SP, j. 24/02/2025, de minha relatoria, para reconhecer a licitude das provas colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar. A ementa do julgado foi assim redigida:



    Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA.INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊ